Tribunal: CARF
Processo: 10930.001869/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001869/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.394 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ZUALDO BAVIA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Presidente e relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe davam provimento parcial.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001869/2009-71
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 33/37), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$825,56 para saldo de
imposto a pagar de R$5.354,57.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Pela falta de comprovação de forma irrefutável do efetivo pagamento, vale
dizer, do trânsito dos recursos financeiros, único meio factível de comprovação
(cheques nominais compensados, DOC, TED, depósitos identificados,
transferências bancárias identificadas, etc, coincidentes em datas e valores)
relativamente aos beneficiários CPF 018.378.229-13 no valor de R$ 6.200,00
(dentista), CPF 935.040.559-87 no valor de R$ 2.500,00 (fonoaudióloga), CPF
015.799.149-00 no valor de R$ 6.802,00 (fisioterapeuta).
OUTROS MOTIVOS: No valor de R$496,84 referente ao CNPJ
78.613.841/0003-23, por falta de comprovação.
Art. 46 da IN SRF n° 15 de 06/02/2001 A dedução a título de despesas médicas
é condicionada a que os pagamentos SEJAM ESPECIFICADOS E
COMPROVADOS COM DOCUMENTOS ORIGINAIS - que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Pela falta de apresentação dos
comprovantes ORIGINAIS referente ao beneficiário CNPJ 78.613.841/0001-61
no valor de R$ 470,29.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 1/4/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
30/4/2009, às fls. 2/95 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
a) Para ter conhecimento dos fatos e fundamentos da autuação, o impugnante requereu
cópia integral dos presentes autos (Lei n° 9.784, de 1999, art. 3o ; Lei n° 9.250, de 1995,
art. 38, § 2o ; Súmula Vinculante n° 14 do STF). Transcorrido o prazo, informou-se ao
contribuinte que o processo não havia sido encontrado. Consulta ao sítio da Receita
Federal na internet não encontrou os autos.
Os documentos que instruíram a Notificação de Lançamento foram insuficientes para a
compreensão dos fatos, dos fundamentos do lançamento e dos critérios utilizados pra a
composição das exigências. Logo, houve manifesta preterição ao direito de defesa do
impugnante, devendo ser declarada a nulidade do procedimento de lançamento (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 59).
b) Considerando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal, do respeito ao patrimônio do contribuinte, da segurança jurídica, bem como o art.
142 do Código Tributário Nacional - CTN e os arts. 845, § I o ; e 923 do RIR, o
lançamento não pode abrir mão dos elementos seguros de prova apresentados pelo
contribuinte, mormente quando evidenciam a inocorrência de fato gerador.
O lançamento foi lavrado sem demonstrar de forma precisa e clara, embasada em
elemento seguro de prova, os fatos e motivos jurídicos para a desconsideração e glosa
das deduções. Em que pese tratar-se de fase oficiosa, a autoridade não pode, fundada em
elementos subjetivos, promover o lançamento sem dar ao contribuinte a possibilidade
de esclarecer eventuais dúvidas, em especial por ser atividade vinculada e pautada pelo
princípio da verdade material.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

Atendidas as intimações, entendendo a fiscalização que os documentos não eram hábeis
à comprovação das despesas ou que apresentavam vícios insanáveis, deveria o fisco
fundamentadamente evidenciar isso ao contribuinte para que pudesse exercer o
contraditório e a ampla defesa. Os esclarecimentos prestados em resposta a intimação
somente podem ser descartados com indício veemente de sua falsidade ou inexatidão e
de forma fundamentada.
Sem indicar em quais elementos se apoiou para desqualificar todos os documentos
apresentados, a autoridade fiscal os considerou inidôneos para comprovar os dispêndios;
violado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Tratando-se de
exigibilidade tributária, não há espaço para conjecturas nos casos não autorizados por
lei, ante o princípio da estrita legalidade.
c) A DAA revela que o contribuinte tinha possibilidade de realizar os dispêndios.
Portanto, o lançamento fundou-se em mera conjectura, em elementos obscuros, o que
impossibilita a defesa, devendo ser anulado pela absoluta falta de elementos seguros e
indiscutíveis de prova da ocorrência do fato gerador.
d) O lançamento foi efetivado por suposta falta de comprovação irrefutável dos efetivos
pagamentos realizados a título de despesas médicas, mas qual comprovação deveria o
impugnante apresentar, se já havia atendido a integralidade das intimações (RIR,
art.845), apresentando os documentos comprobatórios (RIR, art. 80, III, § I o ) .
O impugnante diligenciou da melhor maneira possível para comprovar a veracidade dos
fatos constantes da DAA, não podendo e não tendo como se utilizar de elementos
outros, a não ser os já constantes dos autos e os que anexa.
e) Em relação, às pessoas jurídicas CNPJ n° 78.613.841/0003-23 (Associação
Evangélica Beneficente de Londrina) e 78.613.841/0001-61 (Sociedade Evangélica
Beneficente de Londrina), apresenta os originais solicitados na Notificação de
Lançamento, ressaltando que tais documentos já haviam sido solicitados, quando de
intimação pela fiscalização, ocasião em que apresentou cópias e exibiu os originais,
conforme indicado no Termo de Intimação.
f) Portanto, diante da comprovação do efetivo pagamento, o lançamento não pode
prosperar.
g) Pede o provimento da impugnação e, subsidiariamente, a decretação da nulidade do
lançamento.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 108/116):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE PREPARATÓRIA.
Na fase preparatória do lançamento não há litígio, que só passa a existir com a
interposição da impugnação, quando passam a incidir as garantias do contraditório e da
ampla defesa, podendo a autoridade formular a exigência fiscal independentemente de
manifestação do contribuinte.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de afastar os pressupostos de
fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 4/2/2012 (fl. 118), o contribuinte, em
28/2/2012 (fl. 120), apresentou recurso voluntário, às fls. 120/173, resumindo a ação fiscal e
reiterando as alegações apresentadas em sua impugnação.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cabe esclarecer inicialmente que, no caso de julgamento nas Turmas
Extraordinárias, a sustentação oral está condicionada a requerimento prévio apresentado em até
cinco dias da publicação da pauta de julgamento, nos termos do art. 61-A, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação
dada pela Portaria MF no 329/2017.
O litígio recai sobre despesas médicas, parte por falta de comprovação do efetivo
pagamento e outra parte por falta de comprovação.
Verifico que, em se recurso, o contribuinte reitera os argumentos submetidos ao
colegiado de primeira instância. Considerando que a decisão recorrida analisou as questões
postas na forma devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões
de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, salvo para as despesas
informadas com a Associação Evangélica Beneficente de Londrina, que tratarei mais a frente
nesse voto:
4. O contribuinte sustenta que solicitou cópia integral do presente auto, mas que
lhe foi informada a não localização, não constando qualquer processo no sítio
da Receita Federal na internet.
4.1. A Solicitação de Cópia de Documentos (fl. 86) revela pedido de cópia
integral da Notificação de Lançamento n° 2006/609450868924071. Providência
inócua, eis que o contribuinte recebeu, por via postal, a Notificação de
Lançamento, tendo inclusive juntado a cópia de fls. 32/36.
4.2. O contribuinte não formulou pedido de cópia das cópias dos documentos
por ele apresentadas em poder da fiscalização. Pedido que também seria inócuo
em razão dos originais estarem em seu poder e de ter conhecimento de quais
cópias teriam sido apresentadas.
4.3. Não houve solicitação para a apresentação do presente processo, o que
também não seria pertinente, eis que o processo somente surgiu com a
impugnação, nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972, tendo sido
autuado em 30/04/2009, conforme atestado na folha de rosto dos autos, a partir
da impugnação. Logo, o presente processo não poderia constar da consulta
efetivada em 24/04/2009 (fls. 89/90).
4.4. Destarte, não há como se cogitar em ofensa ao art. 3o da Lei n° 9.784, de
1999, ao art. 38, § 2o , da Lei n° 9.250, de 1995, e à Súmula Vinculante n° 14 do
STF, sendo esta direcionada para órgão com competência de polícia judiciária.
5. A defesa sustenta que o lançamento foi lavrado sem demonstrar de forma
precisa e clara, embasada em elemento seguro de prova, os fatos e motivos
jurídicos para a desconsideração e glosa das deduções, havendo ofensa aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, do
respeito ao patrimônio do contribuinte, da segurança jurídica, da estrita
legalidade, bem como ao art. 142 do CTN e aos arts. 845, § I o , e 923 do RIR.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

5.1. O lançamento foi motivado na não comprovação pelo contribuinte do
efetivo pagamento, ou seja, do trânsito de valores entre o impugnante e os
prestadores CPF n° 018.378.229-13 (R$ 6.200,00), n° 935.040.559-87 (R$
2.500,00) e n° 015.799.149-00 (R$ 6.802,00), bem como na falta de
comprovação do valor de R$ 496,84, referente ao CNPJ n° 78.613.841/003-
23, e na não apresentação de documentos originais referentes ao CNPJ n°
78.613.841/0001-61. Além disso, o enquadramento legal foi explicitado na
folha de rosto da Notificação de Lançamento (fl. 32), na "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal" (fl. 34) e nos Demonstrativos de Apuração
de Multa (fl. 36).
5.2. Houve, destarte, a exposição da insuficiência probatória dos documentos
apresentados em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal n°
2006/609184293571053 e Termo de Intimação Fiscal IRPF/2006.
5.3. Se o contribuinte não concorda com a análise empreendida pela fiscalização
na Notificação de Lançamento, pautada em documentação que se encontra em
poder do próprio contribuinte, sendo de seu total conhecimento, deve
demonstrar a insuficiência da constatação fiscal em impugnação ao lançamento.
5.4. Durante o procedimento fiscal, não há devido processo legal, contraditório
ou ampla defesa, figuras jurídicas pertinentes ao processo administrativo fiscal
inaugurado pela impugnação tempestiva ao lançamento (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 14).
Antes da Notificação de Lançamento, não é obrigatória a oitiva do contribuinte,
sendo a autoridade fiscal competente para avaliar se os elementos colhidos
durante o procedimento fiscal são suficientes para autorizar o lançamento. A
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais corrobora esse
entendimento, tendo sido sumulada, nos seguintes termos:
Súmula no 46 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
O lançamento de oficio pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
5.5. Por outro lado, a leitura da impugnação revela que o contribuinte
compreendeu os pressupostos de fato e de direito do lançamento, atacado
tanto aspectos formais como materiais do lançamento. .
5.6. Nesse contexto, não se vislumbra ofensa aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, do respeito ao patrimônio do
contribuinte, da segurança jurídica, da estrita legalidade, bem como ao art. 142
do CTN e aos arts. 845, § I o , e 923 do RIR.
...
6.5. No que toca às despesas com as profissionais Alessandra C. B.Alencar,
Carina J. de O. Souza e Flávia C Brites, a fiscalização considerou que os
documentos apresentados não foram suficientes para comprovar o efetivo
pagamento, ou seja, o trânsito de valores.
7. Para a perfeita compreensão da glosa de dedução de despesas médicas,
devemos considerar os seguintes dispositivos:
Lei no 9.250. de 1995
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o- O disposto na alínea "a" do inciso II: (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento."
Decreto-Lei n° 5.844. de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas. (...)
§3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto
neste capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3°).
§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §4°).
§2°As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, §5°). (...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei n°9.250, de 1995, art. 8°, inciso II, alínea
"a").
§1° O disposto neste artigo (Lei n°9.250, de 1995, art. 8° § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

II — restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§1°(...)
§ 2° A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus
dependentes.
(...)
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais
que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
7.1. Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das
despesas médicas na declaração está vinculado à comprovação do efetivo
pagamento pelo contribuinte das despesas incorridas por tratamento próprio ou
de seus dependentes. Note-se que, uma vez intimado pela fiscalização, incumbe
ao contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza
a dedução.
7.2. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e
fazer prova contra o credor na esfera do direito civil, mas não tem valor
probatório absoluto diante de terceiros.
7.3. Nesse contexto, não há como se evitar a ponderação de todas as
circunstâncias fáticas do caso concreto para se concluir pela suficiência ou não
do conjunto probatório apresentado pelo contribuinte, ou seja, se o contribuinte
se desincumbiu ou não do ônus legal de comprovar o suporte fático autorizador
da dedução postulada.
8. Os recibos e as declarações de fls. 52/65, bem como os recibos de fls.69/84,
não têm o condão de comprovar a efetividade dos pagamentos neles
evidenciados, ou seja, de que os pagamentos foram efetivamente arcados pelo
impugnante.
8.1. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento a título de despesa
médica não envolve apenas ele e o prestador de serviços, mas também o Fisco -
caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de ajuste anual.
Por isso, o contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de prova da
efetividade do pagamento.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

8.2. Não se cogita de prova impossível, eis que se efetivamente custeou as
despesas médicas com recursos próprios, o contribuinte deve ser capaz de
demonstrar uma movimentação bancária compatível com tal situação (cheques,
extratos bancários, saques de cheques, retiradas e transferências bancárias,
compatíveis em data e valor), em especial por ser servidor público, ou seja, por
não perceber sua remuneração em moeda metálica ou papel-moeda, mas
mediante transação bancária.
8.3. Em outras palavras, deveria ter sido capaz de comprovar transações
bancárias ou que detinha, em seu poder, numerário em espécie quando do
pagamento das despesas em questão.
8.4. A DAA não se presta para tal prova, eis que evidencia apenas a existência
de renda no ano-calendário e a inexistência de valores em espécie nas datas de
31/12/2004 e 31/12/2005 (fls. 38/44).
8.4. Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que
o impugnante não se desincumbiu do ônus legal de comprovar o suporte fático
autorizador da dedução postulada (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § I o e
§3°; RIR, art. 73; Lei n° 9.250/95, art. 8o, II, "a", e § 2o , II e III).
9. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação.
(destaques acrescidos)
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos dos art. 11 e 59 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a NL
contém o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao
contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua
defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Assim, a preliminar de nulidade não merece acolhida.
No tocante às despesas para as quais foi exigida a comprovação de seu efetivo
pagamento, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Concluindo, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Já no tocante à despesa informada com Associação Evangélica Beneficente de
Londrina, merece reparos à decisão recorrida.
O contribuinte declarou despesa com essa entidade de R$ 3.315,45 e com a
Sociedade Evangélica Beneficente de Londrina, de R$ 470,29. A autuação acatou o montante de
R$ 2.818,61.
Em sua impugnação, o contribuinte juntou documentos de fls. 71/89, considerados
insuficientes pela autoridade julgadora de primeira instância dada a ausência de assinatura.
Agora, em seu recurso, o contribuinte junta declaração da Associação, dando
notícia do pagamento pelo contribuinte do montante de R$ 3.948,52.
À vista desse documento, entendo que deve ser restabelecida a dedução do
montante de R$ 1.129,91 (3.948,52-2.818,61).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 1.129,91.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
em relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que, em relação às despesas
remanescentes glosadas pela falta de comprovação do efetivo pagamento, a insurgência recursal
também merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, ancorado na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001869/2009-71

Ademais, filio-me à corrente jurisprudencial deste CARF – ao teor da ementa do
Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita – que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços, o recebimento dos valores contratados e os
demais dados faltantes no recibo, restará devidamente comprovada a efetividade dos pagamentos
realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, as declarações emitidas pelas profissionais Alessandra Cristina Bicalho
Alencar, Karina Jullienne de Oliveira Souza e Flávia Cristina Brites (fls. 56, 62 e 68), aliado aos
recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 53/55, 58/61 e 64/67), além de conterem os
requisitos da legislação de gerência, apontam a ocorrência dos serviços odontológicos,
fonoaudiólogos e fisioterápicos prestados ao Recorrente e comprovam os pagamentos realizados
no decorrer do ano-calendário de 2005, restando, ao meu sentir, sanados os vícios apontados,
razão pela qual afasto também as glosas sobre as aludidas despesas declaradas.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer as despesas médicas, no valor total de R$ 16.629,91, na base de cálculo do imposto
de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital